Tribunal: TJDFT
Processo: 0708984-36.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0708984-36.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAURO RIBEIRO DE SOUSA RECORRIDO: COLISEUM MULTISERVICE LTDA DECISÃO O Recurso Inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei n.o 9.099/1995, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção, na forma disposta no art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. No caso dos autos, o recorrente pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98, §5o do CPC. Intimado a comprovar sua hipossuficiência financeira (ID. 51205608), o recorrente, qualificado nos autos como aposentado, juntou ao processo cópia de sua antiga carteira de trabalho, com registro de contrato de trabalho junto ao Ministério do Trabalho, em outubro de 1982, sem informação de baixa, nem de rescisão, IDs. 51548658, 51552209 e 51552210, e, ainda, extrato de conta poupança com saldo superior a R$ 10.300,00 (ID. 51552211), não apresentando comprovante de rendimentos, nem de eventual benefício previdenciário. Ademais, o recorrido, por sua vez, comprovou que o veículo adquirido pelo recorrente, objeto de lide, foi arrematado por R$ 79.000,00, perfazendo o negócio realizado entre as partes o total de R$ 82.950,00 (ID. 51165283). Desse modo, os documentos juntados aos autos não são suficientes para demonstrar a alegada condição de hipossuficiente do recorrente, tão pouco sua efetiva falta de condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais. Desse modo, INDEFIRO a gratuidade pleiteada, nos termos do art, 932, VIII, do CPC, c/c art. 11, XIV da Resolução no 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais). Dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo". Assim, intime-se o recorrente para que pague as custas iniciais e de recurso e comprove no processo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação da presente decisão. P. I. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital